Tribunal: TJDFT
Processo: 0747713-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por KLAUS STENIUS BEZERRA CAMELO DE MELO, LARISSA MARTINS OLIVEIRA SILVA e THAYNA LACERDA DINIZ, em face do despacho da Segunda Vara de Família de Brasília. Na origem, processa-se ação de conhecimento ajuizada por RENATA VERÍSSIMO GOMES e com pedido condenatório ao pagamento de quantia certa. O juízo proferiu despacho converteu o julgamento em diligência e facultou aos réus se manifestarem em relação às provas em que se baseiam as alegações de falsidade de documento juntado pela autora. Requereram o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para “a) para acolher a impugnação do documento de Id. 169636925, por lhe faltar autenticidade e tempestividade, ou, sucessivamente; b) para que seja determinado à recorrida a juntar perante o cartório da 17a Vara Cível de Brasília o original, do de Id. 169636925, para posterior análise dos réus/agravantes; c) para considerar o contrato de Id. 169636925 prova velha, e indevidamente juntada, decretando a sua total desconsideração, e determinando o seu o desentranhamento dos autos da origem”. Preparo regular sob ID 53215242. É o relatório. Decido. O despacho agravado tem o seguinte teor: “Cuida-se de ação de cobrança, cumulada com pedidos de indenização por danos materiais, compensação por danos morais e de tutela de urgência, proposta por RENATA VERISSIMO GOMES, em desfavor de LARISSA MARTINS OLIVEIRA SILVA, THAYNA LACERDA DINIZ e KLAUS STENIUS BEZERRA CAMELO DE MELO, partes devidamente qualificadas. Relata a autora ter celebrado contrato de prestação de serviços advocatícios com os réus, em 18.01.2017, para fins de representá-la na reclamação trabalhista n. 0000052-51.2017.5.10.0016, em trâmite perante o Juízo da 16a Vara do Trabalho de Brasília/DF. Aduz ter sido convencionada como remuneração 20% (vinte por cento) do crédito recebido pela ação proposta. Narra que os réus descontaram seus honorários de êxito do valor bruto que lhe era devido na aludida demanda, e não do líquido, conforme acordado. Requer, assim, a título de tutela de urgência, o bloqueio da quantia cobrada a maior nos ativos financeiros dos réus. No mérito, pugna pela confirmação da medida acautelatória e pela condenação dos réus à restituição do montante de R$ 81.104,45 (oitenta e um mil, cento e quatro reais e quarenta e cinco centavos), sem prejuízo da indenização dos danos materiais ventilados e da compensação dos danos morais suportados. Com a inicial foram juntados documentos nos IDs n. 146762509 a 146764209. Emendas à petição inicial nos IDs n. 149089605, 149212341 e 149215519, oportunidade em que recolhidas as custas iniciais (IDs n. 149213466 e 149213478). A decisão de ID n. 149383910 indeferiu o pedido acautelatório. Citados, os réus apresentaram contestação no ID n. 160645413 e documentos nos IDs n. 160645415 a 160645416. Defendem os réus que: a) a petição inicial é inepta; b) as rés LARISSA MARTINS OLIVEIRA SILVA e THAYNÁ LACERDA DINIZ são parte ilegítimas para figurarem no polo passivo da lide; c) fazem jus aos benefícios da gratuidade de justiça; d) não houve contrato escrito firmado entre as partes; e) a remuneração restou convencionada na petição de ID n. 149177497; f) o montante cobrado da autora é razoável e em consonância com o disposto na Tabela da OAB; g) não praticou ato ilícito hábil a ensejar as reparações moral e material pretendidas. Requerem, ao final, o acolhimento das preliminares aventadas e, no mérito, o julgamento de improcedência dos pedidos. Réplica no ID n. 161315183, oportunidade em que apresentada impugnação à gratuidade de justiça. A decisão de ID n. 162255814 rejeitou as preliminares suscitadas e intimou as partes a especificar provas. Os réus pleitearam a produção de prova oral (ID n. 163204815), tendo transcorrido in albis o prazo para a autora (ID n. 163516793). A decisão de ID n. 164682561 deferiu a prova oral requerida pelos réus, a qual restara colhida no ID n. 169737471. A autora juntou novos documentos no ID n. 169636920, o quais foram impugnados pelos réus no ID n. 172135519. A autora se manifestou sobre a referida impugnação no ID n. 173156116, oportunidade em que apresentados novos documentos (ID n. 173156120), sobre os quais os réus deixaram transcorrer in albis o prazo para manifestação (ID n. 173310686). Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. Converto o julgamento em diligência. De início, verifico que os réus formularam pedido de gratuidade de justiça em sua peça de defesa (ID n. 160645413), contra o qual restou apresentada impugnação em sede de réplica (ID n. 161315183). Ao final do processo, os réus impugnaram o contrato de prestação de serviços de honorários advocatícios juntado pela autora no ID n. 169636925, por reputá-lo falso e extemporâneo (ID n. 172135519). Feitas essas considerações, passo a delimitar as providências prévias ao julgamento de mérito da lide. Antes de apreciar o pedido de gratuidade de justiça e considerando que a presunção a que alude o artigo 99, §2o, do CPC é meramente relativa, visto que pode ser validamente afastada, na forma do que dispõe o §3o do mesmo dispositivo, juntem-se os réus aos autos cópias da última declaração de imposto de renda, extratos bancários dos últimos três meses referentes às contas correntes e poupança de sua titularidade e contracheque, para apreciação do pedido de gratuidade de justiça, sob pena de indeferimento. Quanto à impugnação ao contrato de ID n. 169636925, não vislumbro violação ao disposto no artigo 435 do CPC, pois oportunamente acostado à inicial, tendo a autora, em verdade, se limitado a apresentar a via assinada pelo réu KLAUS STENIUS BEZERRA CAMELO DE MELO. Com relação à alegação de falsidade, a prova respeito da autenticidade das assinaturas apostas no contrato objeto da lide é de responsabilidade dos réus, na forma do artigo 429, I e II, do CPC: Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando: I - se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, à parte que a arguir; II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento. É de se considerar que os termos da contratação em análise são usualmente produzidos pelo advogado, e não por seu cliente. Tal proceder, inclusive, é corroborado pelos e-mails de ID n. 173156120, trocados entre as partes, contra os quais os réus não se insurgiram oportunamente (ID n. 174637669), a atribuir-lhes, sob qualquer prisma, o ônus da prova acerca da higidez do contrato em apreço (artigo 373, §1o, do CPC). Do exposto, concedo o prazo de 15 (quinze) dias aos réus, para fins de atendimento aos comandos acima referidos, no que diz respeito à prova da sua condição de hipossuficiência e da falsidade do contrato de ID n. 169636925. Após, dê-se vista à autora, por igual prazo.” Consoante a dicção do art. 1015, somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC). Na questão em análise, o ato judicial ora impugnado não tem qualquer conteúdo decisório, uma vez que não houve deferimento ou indeferimento da pretensão deduzida, mas apenas facultou-se os réus de se manifestarem acerca de eventuais provas da alegação de falsidade do contrato. Caso não concordem com o conteúdo do despacho, deveriam expor suas razões ao próprio magistrado. Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente recurso por manifesta inadequação formal, uma vez que os despachos são irrecorríveis (art. 1.001, do CPC). Ressalte-se que não se trata aqui de inadmitir a irresignação por eventual não enquadramento no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, mas sim em razão do óbice expresso do art. 1.001, que veda o conhecimento de recurso em face de despacho. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de novembro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator